Tribunal: TJMT
Processo: 1023812-84.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023812-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRIS HELEN DUARTE ARAUJO - CPF: 058.555.401-38 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO DECISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 1.021, § 1.º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1.º do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Em que pese a Agravante sustentar que não praticou ato ilícito capaz de ensejar indenização cível à Agravada,

na decisão unipessoal não há qualquer pronunciamento a esse respeito, mas tão somente sobre a compensação dos honorários advocatícios. Ou seja, a Seguradora não foi condenada, em momento algum, ao pagamento de indenização cível.

A pretensão para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% a 20% do valor da condenação se desprende do fundamento central do
decisum
monocrático, o qual se resume na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Logo, incumbia a Agravante demonstrar que a decisão contém máculas que merecem ser sanadas, o que não ocorreu
in casu
.

A falta de impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão objurgada conduz ao não conhecimento do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos pela Seguradora em face da decisão monocrática que, no Recurso de Agravo Interno interposto por
Chris Helen Duarte Araújo
, reformou em parte a decisão anterior e, deu provimento parcial ao Apelo para afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz da causa, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão unipessoal merece reforma no que diz respeito à indenização por danos morais.

Sustenta, com fundamento no art. 188, I do Código Civil, que jamais cometeu ato ilícito quando da “suposta” negativa de recebimento do pedido administrativo deduzido pela parte agravada, sendo correto que, ainda que realmente negado, estaria apenas exercendo um direito que lhe é assegurado no ordenamento jurídico vigente.

Defende que
“a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada sobre o valor da causa, de acordo com §8º do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2º deste artigo é de aplicação obrigatória”.

Com isso, requer o provimento deste recurso
“para que seja afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente, quanto ao dano causado pela seguradora, bem como para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e que os honorários de sucumbência sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação”.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o n.º 75841469.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CHRIS HELEN DUARTE ARAÚJO
interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização pelos danos de ordem subjetiva.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de forma
pro rata,
“
sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
”.

Em suas razões, alegou que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Salientou que o caso enseja a aplicação do Princípio da Causalidade para afastar a sucumbência recíproca.

Asseverou que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.º do artigo 85 do CPC.

Aduziu ser imperiosa a modificação na forma de pagamento da verba honorária, a fim de que cada parte arque com seu próprio causídico, eis que vedada a compensação.

Na decisão monocrática lançada no Id. 55034469, neguei provimento ao Recurso.

Inconformada,
CHRIS HELEN DUARTE ARAÚJO
interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 56431047) e, em Juízo de retratação, a decisão anterior foi anulada pelos seguintes fundamentos (Id. 59032992):

[...] Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:

Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(...)

Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.

No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que o Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.

Do mesmo modo é a insurgência a respeito do quantum dos honorários fixados honorários, haja vista que o Juiz a quo fixou a verba em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 28.500,00), o que não se mostra ínfimo ao caso em apreço.

Assim, o decisum agravado comporta retratação apenas no que tange à compensação do pagamento da verba honorária.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de

retratação, reformo em parte a decisão constante no ID. 55034469 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o caput do artigo 85.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Em seguida, a Apelada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs Embargos de Declaração (Id. 60884990), com o objetivo de sanar erro material no
decisum
pois, no seu ponto de vista, não há na sentença a ordem de compensação.

Os Aclaratórios foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id. 67880497):

[...] O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Volvendo os olhos à sentença objeto do Apelo interposto pela Embargada, verifica-se que ao fixar os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, o Juiz a quo consignou que “cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015, verbis.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS PROCEDIMENTAIS. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ÉGIDE DO NOVO CPC.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, visando ao pagamento de indenização, ao argumento de que seu imóvel foi desapropriado pela Municipalidade para ampliação do Parque Industrial da referida cidade. 2. No caso dos autos, considerando que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 7.2.2014, depois do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, configurou-se a prescrição.

3. A reconvenção deve atender, além dos requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, aos pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares, incluindo o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional. No caso em tela, inexiste compatibilidade entre o rito do pleito reconvencional e do principal.

4. Por outro lado, no que diz respeito à compensação dos honorários advocatícios, a irresignação merece prosperar. Na hipótese dos autos percebe-se que o Tribunal de origem julgou o recurso de modo a alterar a sucumbência já
na égide do novo Código de Processo Civil, descabe, por conseguinte, a compensação de honorários, sob pena de ofensa ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.

5. Recurso Especial do Autor não provido, e Recurso Especial do Município de Aparecida de Goiânia parcialmente provido. (STJ. REsp 1737864/GO, Relator Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. Julgado em 11/12/2018. Publicado em 29/05/2019). (sem destaque no original)

Assim, inexorável a reforma da sentença para afastar a ordem de compensação da verba honorária, pois o que o Juiz singular determinou, na prática, se traduz em compensação.

Com efeito, não há falar em erro material na decisão unipessoal, pois indispensável o alinhamento da sentença à regra do Código de Processo Civil/2015 e, em especial, à jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Diante desse panorama, observa-se que o propósito da Seguradora Embargante, à toda evidência, é reexaminar o caso concreto, o que não é permitido por meio dos Aclaratórios.

É de se ressaltar, que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

A decisão deu azo à interposição deste recurso de
Agravo Interno
pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Em suas razões, defende que não praticou ato ilícito. Logo, não há falar em indenização por danos morais, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Assevera, outrossim,
“a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada sobre o valor da causa, de acordo com §8º do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2º deste artigo é de aplicação obrigatória”.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1.º do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

No que se refere à indenização por danos morais, registra-se que na decisão hostilizada
não

há
qualquer pronunciamento a esse respeito, mas tão somente sobre a
compensação
dos honorários advocatícios.

É de se dizer, para aclarar, que o pedido de indenização por danos morais formulado pela Agravada na Exordial foi julgado improcedente, e a sentença, nesse ponto, se manteve intacta no julgamento do Apelo. Ou seja, a Seguradora não foi condenada, em momento algum, ao pagamento de indenização cível.

Já no que se refere aos honorários de sucumbência, a Seguradora Agravante defende que a verba deve ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o
valor da condenação.

Cumpre registrar, que esta matéria não compõe a decisão invectivada, tampouco as razões do recurso de Apelação interposto pela Segurada e dos Embargos de Declaração opostos da Seguradora.

Imperioso anotar, que o interesse da Agravante em alterar o critério de fixação da verba honorária deveria ser objeto do Apelo próprio; todavia, ao que se extrai dos autos este capítulo da sentença não foi desafiado pela Recorrente.

Sob esse enfoque, dessume-se que a parte Agravante não enfrentou ou combateu os fundamentos da decisão unipessoal.

Com efeito, não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando não impugna os fundamentos da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Portanto, sem olvidar a regra do o art. 1.021, § 1.º do CPC que impõe à Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso e mantenho intacta a decisão unipessoal.

Acerca do assunto, veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVANTE QUE
NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do disposto na Súmula n. 182/STJ, bem como no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 3º do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ. AgRg no RE no AgRg no RMS 50103 RJ 2016/0020533-9. Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 09/12/2019).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Não basta a manifestação de inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, pois deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, sob pena de incorrer em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. Deve o recorrente apresentar suas razões impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do Apelo, haja vista tratar-se de requisito formal de admissibilidade recursal.
(TJMT. Agravo Interno n.º 0006269-61.2014.8.11.0041. Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/04/2019. Publicado em 24/04/2019).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DA DIALETICIADE – ART. 1010, II, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso compete ao relator.

2. A falta de impugnação específica de fundamento central da decisão, enverando-se a tese recursal em discutir o próprio direito material perseguido, caracteriza evidente falta de dialeticidade por desatendimento ao exigido pelo art. 1010 do CPC.

3. Apelo não conhecimento com fulcro no art. 932, III, CPC.

4. Decisão monocrática mantida.
(TJMT. Agravo Interno n.º 0126900-55.2017.8.11.0000. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 24/01/2018. Publicado em 30/01/2018).

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
não conheço do recurso
e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021